Tribunal: TJDFT
Processo: 0731546-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731546-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos de ação ordinária, indeferiu a antecipação da tutela jurisdicional, para suspender a execução e retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ao fundamento de que os argumentos "apresentados pela parte não são relevantes e não estão amparados em prova idônea, não permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto o mero ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora. Ademais, a prova de abusividade dos juros demanda, ao menos, o contraditório” (id. 164783068, autos originários). O recorrente alega que a verossimilhança do direito reside no fato de que há menção à capitalização de juros no parágrafo primeiro da cláusula de encargos financeiros, que trata dos juros durante o período de carência, porém não há informação sobre a capitalização de juros após o período de carência. Anexa laudo contábil pericial produzido por técnico contratado. Aduz que a conduta de informar que no período de carência os juros serão capitalizados de forma mensal, mas não informar a periodicidade da capitalização (se anual, mensal ou diária) dos juros após a carência, viola o direito de informação com cláusula dúbia, que deve ser interpretada em favor do consumidor. Sustenta que o grave dano de risco está presente na possibilidade de busca e apreensão de bens e bloqueio de dinheiro do recorrente, causando-lhe dificuldades de sobrevivência. Pontua que a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito inviabiliza e causa entraves à sua vida financeira, pois se vê impedido de trabalhar e requerer crédito perante instituições financeiras por ter o nome comprometido na praça. Requer, assim, a concessão de tutela provisória de urgência recursal (art. 300, CPC) a fim de: a) suspender provisoriamente a mora; b) suspender as ações em apenso e seus atos executivos até julgamento final; c) determinar à Instituição Financeira que proceda no prazo de 5 (cinco) dias a baixa e que fique proibida de realizar a inscrição nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até julgamento final, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por cada ato. No mérito, a confirmação da tutela de urgência recursal pleiteada. O recorrente não recolheu preparo por ser beneficiário da justiça gratuita (id. 164783068, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se avaliar a decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução até julgamento final da demanda, bem como baixa e impossibilidade de inscrição do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e no sistema SCR/SISBACEN, do Banco Central, sob a alegação de que o contrato celebrado entre as partes e que fundamentaria eventual processo executivo possui ilegalidades, notadamente a cobrança de juros cuja periodicidade não foi estipulada pela agravada. Não merece reforma a decisão vergastada. Consoante se depreende da contestação anexada aos autos no processo de origem, o Banco do Brasil afirma haver entre as partes contrato celebrado sob o no 491.105.406, para concessão de crédito no valor de R$ 1.379.817,43 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e três centavos), com vencimento final em 05/05/2032. Sustenta que foram prestadas todas as informações do contrato de empréstimo, inclusive com entrega de cópia ao autor, tais como valores da parcela, prazos, encargos e juros incidentes. Pontua que o referido contrato se trata de uma renegociação, que renovou outra operação que o autor tinha com o banco. Destaca que, quanto à alegação de incidência abusiva de juros, não se caracteriza como encargos excessivos tendo em vista a taxa de juros estar menos de 50% acima da taxa média de mercado, conforme consulta ao SGC/BACEN. Assinala que a taxa BACEN é a taxa média praticada no mercado e não a taxa limitadora. Diz que a taxa mensal cobrada pelo agravado, conforme pode ser observado no instrumento de crédito, foi de 1,77% (um vírgula setenta e sete por cento) — ao mês. Compulsando os autos em 1a instância, não se vislumbra ilegalidade evidente no contrato celebrado entre as partes. Em especial, quanto aos juros contratados, aparecem na primeira página, não havendo dúvidas quanto à periodicidade de cobrança (id. 160469222, fls. 1, autos originários), que é mensal. Assim, carece de respaldo a argumentação recursal de que os juros não foram estipulados com clareza, havendo necessidade de produção de provas adicionais para que se possa invalidar tal documento. É de se lembrar que o contrato celebrado entre as partes, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, ainda que seja de adesão, apenas pode ser afastado em caso de ilegalidade patente ou manifesto abuso ou vantagem de uma das partes. Liminarmente, não se verifica qualquer destas situações, razão pela qual não resta configurada a probabilidade do direito. O laudo pericial carreado aos autos pelo recorrente é unilateral e não é de fácil compreensão, razão pela qual merece ser submetida ao contraditório na 1a instância. A questão da capitalização de juros, bem como a ausência da expressão no contrato, além dos juros no período de carência, são questões amplamente debatidas neste Tribunal, prevalecendo a seguinte tese, in verbis: É desnecessária a menção da expressão capitalização mensal de juros, pois “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp no 973.827/RS - Tema 246). 9. “Os juros de carência correspondem à remuneração do valor do empréstimo, em observância à taxa de juros prevista no contrato, aplicado ao período compreendido entre a data da liberação do crédito e o início do pagamento do valor devido, não havendo ilegalidade em sua cobrança” (Acórdão 1718911)(Acórdão 1732883, 07022554620228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De outra banda, não há como se impedir a instituição financeira de inscrever o devedor nos sistemas de proteção de crédito, a partir do momento em que se encontra em mora, representando mecanismo válido tanto do ponto de vista legal quanto jurisprudencial para obrigar o devedor a cumprir a obrigação livremente pactuada. Assim, neste momento processual, não se observa ilegalidades e/ou abusos contratuais que dêem suporte para o pedido de antecipação da tutela recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator